Tribunal: CARF
Processo: 10280.721978/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721978/2012-13
ACÓRDÃO
2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTE ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS COM NOVA
DATA, APÓS PROLAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ, PARA FAZER ÀS VEZES DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio
da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos mínimos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração,
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, tem-se
preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para
atender ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo
administrativo fiscal a esse título. O mínimo argumentativo não deve ser
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
2
entendido como sinônimo de completa ausência de motivação, não sendo
superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de petições juntadas aos autos pelo contribuinte para
cada auto de infração (idênticas à impugnação, referindo-se a impugnante) entendidas na origem
em razão da data de protocolo como Recurso Voluntário (e-fls. 601/604 para o Debcad
51.023.704-5 – Principal; e-fls. 616/620 para o Debcad 51.018.369-7 – CFL 21; e-fls. 605/610 para
o Debcad 51.023.705-3 – Principal; e-fls. 611/615 para o Debcad 51.023.706-1 – Principal; e-fls.
621/625 para o Debcad 51.025.914-6 – CFL 34), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado
nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, apresentadas pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios
processuais. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira
instância (e-fls. 577/596), consubstanciada no Acórdão no 10-55.421 - 6a Turma da DRJ/POA, de
1o/07/2015, julgou, por unanimidade de votos, improcedente o pedido deduzido na impugnação
de cada auto de infração, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
3
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada
nenhuma das hipóteses de exceção previstas na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
Debcads nos 51.023.704-5, 51.023.705-3
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS
SEGURADOS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
AI Debcad no 51.023.706-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA. DATA DE INÍCIO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O alvará de licença para construção define a data de início de obra de construção
civil.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e
do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil foi obtido mediante cálculo da mão de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
O uso do procedimento de aferição indireta para a apuração do custo da
remuneração da mão-de-obra utilizada na edificação de obra de construção civil
não é discricionário, exigindo a presença de irregularidades definidas em lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/06/2010
AI Debcad no 51.025.914-6
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR
MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. [CFL 34]
Deixar de lançar os fatos geradores das contribuições previdenciárias em títulos
próprios da contabilidade constitui infração com multa prevista no inciso II do art.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
4
283 do RPS, atualizado conforme previsto no art. 373 do RPS, por Portaria
Interministerial.
AI Debcad no 51.018.369-7
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA QUE UTILIZA
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE ATENDER À FORMA
ESTABELECIDA PELA RFB PARA A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MEIO
DIGITAL. MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. [CFL 21]
Incorre em infração, punível com multa prevista no artigo 12, I e parágrafo único
da Lei no 8.218/1991, a pessoa jurídica que, comprovadamente, utiliza sistema
eletrônico de processamento de dados, e, intimada a apresentar informações em
meio digital, apresenta-as em desacordo com a forma em que devam ser
apresentados os registros e respectivos arquivos, conforme o leiaute exigível à
época da ocorrência dos fatos geradores.
A apresentação extemporânea de arquivos digitais solicitados através de
intimação fiscal ou documentos impressos substitutivos não produz qualquer
efeito sobre autuação já consumada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 4/12) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 15/06/2012 (e-fl. 18), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:
DO LANÇAMENTO

O processo abrange os Autos de Infração Debcads nos 51.018.369-7,
51.023.704-5, 51.023.705-3, 51.023.706-1 e 51.025.914-6, lançados em nome de
Porte Engenharia Ltda, CNPJ 15.../0001-97, na condição de empresa construtora
responsável pela execução de obra de construção civil identificada perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil sob a matrícula CEI no 51.138.69051/78
(atual Cadastro Nacional de Obras – CNO).

O crédito da obrigação principal refere-se a contribuições previdenciárias e
de terceiros devidas pela empresa construtora e não recolhidas em época própria,
incidentes sobre a remuneração paga a trabalhadores que edificaram a obra
retrocitada.

A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
no 02.1.01.00.2012.00138-6, com Termo de Início de Ação Fiscal cientificado
pessoalmente ao sujeito passivo em 03/04/2012 (fls. 86/87).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
5

1) O Auto de Infração Debcad no 51.023.704-5 é relativo à contribuição
previdenciária a cargo da empresa e à contribuição para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), devidas à Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração da mão-de-obra aferida, utilizada na edificação da obra de
construção civil anteriormente identificada. O crédito tributário relativo a este
Auto de Infração atingiu o montante de R$ 259.456,30 (duzentos e cinquenta e
nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), consolidado em
28/05/2012 (fls. 100).

2) O Auto de Infração Debcad no 51.023.705-3 abrange a contribuição dos
segurados empregados – 8%, incidente sobre a remuneração da mão-de-obra
aferida, utilizada na edificação da obra de construção civil anteriormente
identificada. O crédito tributário relativo a este Auto de Infração atingiu o
montante de R$ 96.541,89 (noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais
e oitenta e nove centavos), consolidado em 28/05/2012 (fls. 95).

3) O Auto de Infração Debcad no 51.023.706-1 abrange a contribuição
destinada a Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) –
Terceiros – incidente sobre a remuneração da mão-de-obra aferida, utilizada na
edificação da obra de construção civil anteriormente identificada. O crédito
tributário relativo a este Auto de Infração atingiu o montante de R$ 69.992,85
(sessenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco
centavos), consolidado em 28/05/2012 (fls. 90).

4) O Auto de Infração Debcad no 51.025.914-6 (fls. 89) foi lavrado em razão
da empresa autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista no artigo 32,
II, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 225, II e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições (CFL 34), o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.

No caso em tela o Relatório Fiscal de fls. 04/12 consigna no seu item 19 que
o sujeito passivo, ao contabilizar o custo da obra “não lançou no centro de custo o
material consumido na obra em tela e os prestadores de serviço” (fls. 11). E o item
12 do mesmo relatório explica que “os valores referentes à aquisição de material,
como também os prestadores de serviço não foram lançados em contas
especificas da obra, ou seja, não contemplava um centro de custo específico” (fls.
07).

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição
sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 34.

A multa aplicável tem previsão nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991,
combinado com os artigos 283, II, “a”, e 373 do RPS e no caso alcançou o
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
6
montante de R$ 16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito
centavos), fls. 89.

5) O Auto de Infração Debcad no 51.018.369-7 (fls. 105) foi lavrado em
razão da empresa autuada ter descumprido a obrigação acessória prevista no
artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei no 8.218/1991, com redação da MP no
2.158/2001, por deixar de atender a forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil de apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 21).

O item 20 e subitem 20.1 do Relatório Fiscal (fls. 11) informam que o sujeito
passivo, embora utilizando sistema de processamento eletrônico de dados para
registrar seus negócios e atividades, não apresentou a folha de pagamento e a
contabilidade do período analisado no formato digital que lhe fora solicitado
(MANAD), conforme legislação pertinente.

Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição
sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 21.

A multa tem previsão no artigo 12, I e parágrafo único, da Lei no 8.218/1991
e no caso alcançou o montante de R$ 70.570,46 (setenta mil, quinhentos e
setenta reais e quarenta e seis centavos), fls. 105.
Obra matrícula CEI no 51.138.69051/78.
Histórico do lançamento.

O Relatório Fiscal de fls. 04/12 informa que a empresa solicitou Certidão
Negativa de Débito – CND em razão de encerramento de obra executada sob sua
responsabilidade, apresentando para tanto a Declaração e Informação sobre Obra
de Construção Civil – DISO, objeto do processo no 10280.002180/2010-07. A DISO
é datada de 06/07/2010, conforme cópia às fls. 36/37 dos autos.

Com base nos dados declarados na DISO e nos elementos que a
subsidiaram foi expedido pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC o
Aviso para Regularização da Obra – ARO para fins de emissão de CND. O
enquadramento da obra foi efetuado de acordo com a área construída e o padrão
da obra e o cálculo foi efetuado com base no Custo Unitário Básico – CUB
regional.

Na sequência, o CAC/Belém emitiu a CND no 23.381/2010/12.001.040, em
14/07/2010, em observância ao art. 385 da IN RFB no 971/2009.

O Relatório Fiscal consigna que a análise comparativa da mão-de-obra a ser
regularizada e dos valores recolhidos demonstrou que os recolhimentos
efetuados para a referida obra foram insuficientes para o cumprimento da
obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias. Diante deste fato foi
realizada ação fiscal junto ao sujeito passivo, em observância ao contido no
parágrafo 2o do art. 385 IN RFB no 971/2009.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
7
Aferição Indireta

O item 12 do Relatório Fiscal informa que “Após análise dos lançamentos
constantes na contabilidade da empresa, verificamos que os valores referentes à
aquisição de material, como também os prestadores de serviço não foram
lançados em contas específicas da obra, ou seja, não contemplava um centro de
custo específico. Contrariando o previsto no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91
combinado com o artigo 225, inciso II do parágrafo 13, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999”.

E o item 13 do mesmo relatório acrescenta que “a auditoria com MPF
02.1.01.00-2008-00306-0 desconsiderou a escrituração contábil apresentada visto
que esta não registrou o movimento real da receita da empresa conforme se
verificou com relação aos valores creditados em conta de deposito ou
investimento mantida em instituição financeira pela autuada e os valores
escriturados como receitas omissão essa ocorrida nos exercícios de 2006 e 2007 e
que foi objeto de autuação constante do COMPROT no 10280.720551/2011-17”.

Em razão do contexto apresentado a fiscalização arbitrou a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, utilizando a aferição indireta com base no art.
33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/1991, considerando como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, no caso, 03/2011
consoante dispõe o inciso I do § 2o do art. 344 da IN RFB no 971/2009.
Dados da Obra. Matrícula CEI no 51.138.69051/78

Consoante o Alvará de Obra no 0415, de 31/08/2007, às fls. 16, trata-se de
construção de imóvel para uso multifamiliar, com 26 pavimentos e 11.528,98 m2
de total construída, totalizando 44 unidades habitacionais. Cada unidade da obra
recebeu um habite-se. Os habite-se foram emitidos em 24/06/2010 (fls. 38/81).

A obra está situada na Rua (...), Bairro Umarizal, Belém, Pará, consoante
informações prestadas pelo sujeito passivo na Declaração e Informação Sobre
Obra de Construção Civil – DISO (fls. 36).

A obra teve início em 03/09/2007 (alvará de licença) e término em
24/06/2010 (habite-se).

O crédito foi lançado na competência 03/2011, correspondente ao mês de
emissão do ARO.

O demonstrativo do cálculo da remuneração da mão-de-obra total a
regularizar para a obra em comento consta no item 17.4 do Relatório Fiscal (fls.
10).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação para cada auto de infração aviada de forma separada (e-fls. 108/113
para o Debcad 51.023.704-5 – Principal; e-fls. 114/119 para o Debcad 51.018.369-7 – CFL 21; e-fls.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
8
120/127 para o Debcad 51.023.705-3 – Principal; e-fls. 128/133 para o Debcad 51.023.706-1 –
Principal; e-fls. 134/139 para o Debcad 51.025.914-6 – CFL 34), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por via postal em 15/06/2012
(fls. 18), tendo apresentado impugnação específica para cada Auto de Infração em
04/07/2012, através do arrazoado de fls. 108/139, a seguir sintetizado.

Inicialmente relata os fatos que teriam ocorrido na ação fiscal e as razões
que a seu ver teriam motivado a lavratura dos Autos de Infração de obrigação
principal e acessória.
Argumentos Comuns

Como argumentos comuns frisa que a empresa Porte Engenharia Ltda
possui toda a documentação solicitada pelo Ministério da Fazenda
especificamente a requerida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Salienta que se trata de uma empresa consolidada e respeitada dentro do
Estado do Pará por prezar pela legalidade de suas relações não só com seus
clientes, mas também com os entes do Estado, pertencentes à Administração
Pública direta e indireta.

Alega a boa-fé e a lisura nos seus atos, informando ter cumprido com todas
as exigências do Ministério da Fazenda.

Informa que não conseguiu fazer juntada do MANAD 2007 em razão do
mesmo estar na versão do sistema operacional MS-DOS, ficando impossibilitado
de ser convertido. Contudo, em substituição, estaria apresentando o Livro Diário e
Razão do respectivo período. Outro documento em arquivo eletrônico que teria
ficado impossibilitado de atender é a GFIP (SEFIPCR-RE) 2007 a 2010, eis que foi
danificada, ficando prejudicada a sua apresentação. Da mesma forma, substituiu
os arquivos eletrônicos por documentos em cópias sendo neste momento
apresentados para os exercícios 2007 a 2010 os arquivos (SEFIPCR-RE) e ainda os
MANADs referente aos exercícios 2008 a 2010.

Invoca a tempestividade das impugnações.

Nega as consequências jurídicas expostas nos Autos de Infração.

A cada impugnação acompanha uma listagem dos documentos que o
sujeito passivo teria anexado aos autos, a exemplo do que se vê às fls. 113.
Argumentos específicos
A) Obrigação principal. Autos de Infração Debcads nos
51.023.704-5, 51.023.705-3 e 51.023.706-1
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
9

Especificamente em relação aos Autos de Infração de obrigação principal
explica que solicitou Certidão Negativa de Débito – CND para fins de baixa da obra
de matrícula CEI no 51.138.69051/78, tendo preenchido a Declaração e
Informação Sobre a Obra – DISO e solicitado a sua regularização, formalizada
através do processo no 10280.002180/2010-07. Relata que foi surpreendido com
o cálculo dos valores devidos para a obra com base no Custo Unitário Básico —
CUB. Discorda do procedimento adotado e solicita que a regularização seja
efetuada através do exame da contabilidade.

Afirma que quando a empresa possui dados perceptíveis e claros que
atestem sua regularidade contábil e fiscal, e ainda, quando a empresa solicita que
seja dada baixa na obra com base na sua verificação contábil torna-se imperiosa a
verificação da contabilidade da empresa para efeito de cálculo de supostos
valores remanescentes a título de contribuição previdenciária. Para tanto, estaria
juntando documentação contábil.

Relata que a apuração do crédito se deu por aferição indireta, com base no
CUB, desprezando a verificação dos documentos que atestam a regularidade
contábil da empresa, o que contraria as normas legais vigentes.

Sustenta que mesmo tendo apresentado toda a documentação exigida pelo
Fisco e entregue na sede do Ministério da Fazenda, ainda assim a fiscalização
achou por bem utilizar dados do processo Comprot 10280.721978/2012-13, sic
10280.720551/2011-17, como fonte para conclusão de seus trabalhos, tendo
desconsiderado a escrituração contábil e utilizado para aferição indireta do
montante das remunerações pagas pela execução da obra de construção civil, a
área construída e o padrão da obra, empregando para cálculo as tabelas regionais
do CUB (fls. 121).

Explica que os recolhimentos efetuados em GFIP/GPS durante a execução
da obra foram realizados com base na folha de pagamento, aviso de férias e
rescisão contratual de todos os colaboradores que se encontravam efetivados no
canteiro da referida obra, os quais se encontram lançados em contas específicas
na contabilidade do referido centro de custo, demonstrando estar em
conformidade com as normas de lançamento contábil, retratando a realidade dos
fatos, em atendimento ao artigo 380 da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009.

Sustenta que a fiscalização deveria ter sido realizada com base em sua
escrituração contábil, pois ela retrata a realidade dos fatos durante o período em
que perdurou a execução da obra, demonstrando todos os custos em contas
específicas da obra, seja com material ou mão-de-obra, dentre as quais estão
também os lançamentos de folha de pagamento, rescisões de contrato de
trabalho, recibos e aviso de férias, GFIP, GRFP, GRFC e GPS, dentre outros.

Frisa que o procedimento utilizado pelo Auditor Fiscal não está condizente
com a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
voto proferido pelo Segundo Conselho de Contribuintes – Terceira Câmara que
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
10
tratou sobre os limites da prova emprestada (Matéria: IPI), afastando a utilização
dela quando a matéria for diferenciada. Transcreve a ementa.

Requer a desconsideração da aferição indireta e que seja apreciada a
contabilidade do período de execução da obra, incluindo os exercícios de 2007,
2008, 2009 a 06/2010 e MANAD, os quais não haviam sido apresentados, mas
questão anexados no contencioso instaurado, pondo fim aos Als para não sofrer
prejuízos com cálculo baseado nos valores do CUB.

Solicita a desconsideração do início da obra como sendo em 09/2007,
alegando que somente em 12/2007 é que deu início efetivamente aos
trabalhados da referida obra.
Dos Pedidos Finais

Requer sejam julgadas procedentes os pedidos deduzidos nas impugnações,
para fins de reconhecer a improcedência de cada Auto de Infração, cancelando-se
o débito fiscal, assim como, as condenações acessórias, juros e multa de ofício.

Invoca os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da eventualidade,
requerendo a abertura da fiscalização objetivando apreciar a documentação
juntada com a impugnação e reconsiderar a contabilidade para não sofrer dano
material de recolher novamente as obrigações já cumpridas, pelo que evitará a
condenação em bis in idem.

Informa que estaria anexando documentação comprobatória através de
cópia simples e que em sendo necessário analisar outro documento não juntado,
requer que lhe seja concedida a oportunidade para entregá-lo em outra data, a
fim de assegurar a transparência do processo.
B) Obrigação acessória. Autos de Infração Debcads
nos 51.018.369-7 e 51.025.914-6

Especificamente em relação ao Auto de Infração Debcad no 51.018.369-7
(arquivos digitais), afirma que não possui o requisito obrigatório indicado no
inciso II do artigo 6o da Instrução Normativa 185/2002, qual seja, a matéria
tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo.

Insurge-se em relação ao valor das multas aplicadas nos Autos de Infração
por descumprimento de obrigação acessória, alegando que o Auditor Fiscal busca
lhe prejudicar quando utiliza valores absurdos, com fundamentações adversas
conforme consta de seu Relatório Fiscal, devendo prevalecer o valor
correspondente à fundamentação nos termos do artigo 292, inciso l, combinado
com o artigo 283, inciso I, ambos do RPS, que estabelece multa a partir de RS
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

Invoca o artigo 106 do Código Tributário Nacional – CTN que trata
explicitamente do princípio da Retroatividade da Norma mais benéfica ao
contribuinte, pelo que fundamenta a aplicação do menor valor para a multa,
aplicando-se assim o artigo 283, inciso I, do RPS.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
11
Dos Pedidos Finais

Requer sejam julgadas procedentes os pedidos deduzidos nas impugnações,
reconhecendo a improcedência de cada Auto de Infração, cancelando-se as
multas por entender que se trata de um acessório, tornando o ato sem efeito
legal.

Em caso de improcedência das impugnações, pede que a multa seja
concedida no valor mínimo de R$ 636,17 em atendimento ao preceito do art. 292,
I, combinado com o art. 283, ambos do RPS.

Repisa o pedido de abertura da fiscalização objetivando apreciar a
documentação juntada na impugnação e reconsiderar a contabilidade e o pedido
para apresentar documento relevante que se entenda por hipótese ainda
necessário que não tenha sido juntado.
Documentos

Acompanham a peça impugnatória os documentos: GFIP 12/2007 a
09/2010 (fls. 140/524); documento de concessão de matrícula CEI (fl. 526); DISO
(fls. 527/528); Certidão Negativa de Débito (fl. 529); demonstrativo consolidado
do crédito; Relatório Fiscal; TIPF; TEPF e contrato social (fls. 530/574).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação de cada auto de
infração, conforme teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Intimado para apresentar recurso voluntário, o sujeito passivo, simplesmente,
juntou novamente a impugnação aos autos para cada auto de infração, embora modificando
exclusivamente a data aposta ao final junto da assinatura. O documento se intitula impugnação e
o capítulo da tempestividade fala da data da notificação do auto de infração. A unidade de origem
entendeu a documentação como recurso voluntário para cada auto de infração e pela data
tempestivo. A síntese dos petitórios consta do relatório sobre a impugnação alhures relatado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
12

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O que se concebeu como Recurso Voluntário, em sua íntegra, não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e, igualmente, não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
não devendo ser conhecido. Explico.
O que se entendeu como recurso, concebido pelo novo protocolo da impugnação
(com o título “impugnação”), embora datado com uma data de calendário posterior a prolação da
decisão da DRJ, se apresentaria em tese tempestivo (notificação em 18/12/2015, e-fl. 634,
protocolo recursal para cada auto de infração em 14/01/2016, e-fls. 601, 605, 611, 616, 621, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 635), por respeitar o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Lado outro, inexiste obrigação de preparo, sendo inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo (Súmula Vinculante n.o 21, do STF), demais disto o cadastramento em sistema de
matéria processual sobre trâmite de recurso voluntário resulta na automática suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional ― CTN,
e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Observo, ainda, que o recurso voluntário como espécie processual é cabível por estar disposto em
lei, verifico haver sucumbência do recorrente na decisão de piso a abrir em tese o interesse
recursal; igualmente, constato que o recorrente detém legitimidade e ele pode fazer sua própria
representação processual, considerando estar em sede administrativa.
No entanto, constato que não foi atendido o adequado e mínimo necessário ao
manejo recursal, não estando atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal
por se aplicar o princípio do formalismo moderado. O ponto é que este não é sinônimo de
desnecessidade de ser apresentar o mínimo necessário ao estabelecimento de arrazoado dialético
para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
Veja-se no novo protocolo da impugnação, a título de mero exemplo, o contribuinte
sequer diz algo do tipo: Não concordo com a decisão da DRJ, requeiro a reapreciação das razões de
minha impugnação como recurso voluntário, fui intimado do acórdão da DRJ em data “x” e
requeiro a revisão.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
13
O caso prático dos autos o contribuinte simplesmente juntou a própria impugnação
aos autos e alterou exclusivamente a data. Não modificou sequer o título de “impugnação” para
“recurso” ou “recurso voluntário”. Não fez qualquer adaptação. Diz que foi notificado do
lançamento em data “y” para tratar do capítulo de tempestividade do veículo avido para a
irresignação, sequer faz referência a data de intimação da decisão da DRJ. Não faz pedido de
revisão do entendimento da DRJ, não cita em uma só linha que há decisão de primeira instância. O
endereçamento da peça em cabeçalho não é ao CARF, mas para a DRJ, a despeito de colocar um
“ATT. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF” quando faz a referência ao processo.
A peticionante é empresa constituída como sociedade de responsabilidade limitada,
sendo empresa de engenharia. A meu sentir, não há o mínimo de formalismo e de dialeticidade
para se conhecer a denominada “impugnação” para cada auto de infração como recurso
voluntário.
Não se observa uma só linha impugnando especificamente o conteúdo decisório da
decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo que fosse, o motivo para reforma
ou nulidade da decisão proferida pela DRJ. Sequer há pedido de reforma ou cancelamento do
acórdão da DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo da impugnação com data nova exercido pelo contribuinte não
autoriza o conhecimento.
É preciso que o recurso voluntário apresente fundamentos mínimos para infirmar a
ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem elementos inteligíveis para obviar o
contraditório em relação ao quanto decidido na forma das razões da primeira instância, não
permite conhecer o que seria o recurso voluntário do contribuinte.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada. Ou, então, que fizesse uma
mínima adaptação da impugnação, transformando-a em recurso voluntário, mas sequer isso foi
feito. Não o fazendo, torna-se impossível conhecer como recurso voluntário.
Afinal, por regra, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo
apresentar seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não
infirmada a matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao
recurso voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do
processo administrativo fiscal.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
14
As razões recursais precisam conter os pontos mínimos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, demonstrando irresignação específica com a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de
decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas
conclusões do julgamento de primeira instância, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual
modo, tem-se preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redundando no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
A só juntada da impugnação originária com nova data não é suficiente para atender
ao requisito formal, ainda que seja mínimo o exigido no processo administrativo fiscal a esse
título. O mínimo argumentativo não deve ser entendido como sinônimo de completa ausência de
motivação, não sendo superado o requisito formal por mero novo protocolo da impugnação pós-
datada para data posterior a prolação da decisão de primeira instância, ainda que se pretenda a
presunção de que a impugnação pode, em tese, infirmar o contexto fático e jurídico posto e
deliberado pela decisão da DRJ.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal". Aliás, a premissa tem por base o princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos.
De mais a mais, observo, ainda, agora sob a ótica dos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, que há fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer, o
que, de igual sorte, resulta no não conhecimento do Recurso Voluntário. É que verifico
"preclusão", que se pode caracterizar como fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer.
Ora, não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada ocorre a
preclusão. Decorre daí que, não tendo sido objeto de irresignação específica, carece competência
à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim, não é possível à
instância superior conhecer o recurso quando não há tratativa contra o entendimento e
argumentos da própria decisão para rebatê-los e confrontá-los.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida. Se não houve o
apontamento contra a decisão da DRJ em si mesma para possibilitar o debate recursal ocorreu a
preclusão consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento, caberia ao recorrente
requerer a anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da mesma decisão por motivo
de erro no julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error in procedendo ou error in
iudicando.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.318 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721978/2012-13
15
Logo, apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, mantenho íntegra a decisão recorrida não
propriamente atacada, deixando de conhecer do Recurso Voluntário.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 651
DF CARF MF
Original